Tribunal: TJPA
Processo: 0008430-27.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008430-27.2018.8.14.0136

APELANTE: JEAN CARLOS SILVA MARQUES

ADVOGADO DATIVO: SUZI CRISTINA VIANA GOMES MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 03 (TRÊS) ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO - ARTS. 157, §2º, II, (TRÊS VEZES) E 180, C/C ARTS. 69 E 70, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE
REFERENTES AOS DELITOS DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime nos 03 (três) casos, pois, em relação ao roubo praticado em face da vítima Agenor Raiol Júnior, o delito se deu em
plena luz do dia, em via pública de zona urbana, atrás de uma escola estadual; já em relação às vítimas Fábio Florêncio da Silva e Karen Dielle Batista de Sousa, o delito ocorreu de dia, na calçada de uma lanchonete localizada em uma praça pública, sendo, portanto, em todas estas situações, crimes ocorridos em locais de grande circulação de pessoas, o que demonstra maior ousadia dos criminosos, razão pela qual as reprimendas devem ser mantidas acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23 deste TJE/PA. -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
REDIMENSIONAR A PENA FINAL DO APELANTE PARA
12 (DOZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS-MULTA,
À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena final do apelante para 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JEAN CARLOS SILVA MARQUES, termo no
ID – 6465583
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (
ID – 6465582
), que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II
[1]
(três vezes) e 180,
caput
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro, em concursos formal e material de crimes.

Em razões recursais (
ID – 6465585
), requer o apelante unicamente o redimensionamento das penas base referentes aos delitos de roubo a si imputados para o mínimo legal, alegando que o fato das vítimas não terem tido seus pertences recuperados não constitui elemento idôneo à valoração negativa das consequências do crime, como fez o juízo de piso.

Em contrarrazões (
ID - 6465589
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que a pena base imposta ao apelante seja redimensionada para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 7078512
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6465554
) que, no dia 11 de setembro de 2018, o acusado, ora apelante, adquiriu a motocicleta HONDA BIZ 125 ES, placa OBT-0637, cor vermelha, no Município de Canaã dos Carajás, de um indivíduo conhecido por Antoniel e, em seguida, por volta das 10h30m, atrás da Escola Estadual “Irmã Laura”, utilizando o referido veículo e na companhia de um comparsa, abordou a vítima Agenor Raiol Júnior e, ameaçando-o com uma pistola, depois de constatar que o ofendido não trazia consigo dinheiro ou qualquer outro objeto de grande valor, obrigou-o a entregar o óculos de sol que usava e as revistas da “Avon” e da “Natura”.

Aduz que, pouco tempo depois, por volta do meio dia, na calçada da lanchonete “Morena Café”, situada na Praça do Bairro Novo Horizonte, o recorrente e seu comparsa abordaram a vítima Fábio Florêncio da Silva e, também, ameaçando-o com uma arma de fogo, exigiu que ele entregasse o aparelho celular SAMSUNG A3, de cor dourada, um relógio da marca TOMMY e uma pulseira de couro. Na mesma oportunidade, os criminosos abordaram a vítima Karen Dielle Batista de Sousa e, utilizando-se dos mesmos meios, levaram da vítima sua bolsa de cor marrom, contendo documentos e objetos pessoais, chaves e o aparelho celular SAMSUNG S4 MINI, de cor branca, empreendendo fuga na sequência.

Assevera que, a vítima Fábio Florêncio da Silva pediu um aparelho celular emprestado e passou a rastrear seu aparelho, acionando em seguida uma guarnição policial, a qual encontrou a motocicleta vermelha estacionada na frente de um posto de saúde, enquanto que o apelante foi encontrado no Bairro João Pintinho, entre as ruas América e México, e, com ele, os objetos subtraídos das vítimas.

Por fim, a exordial menciona que, na repartição policial, os ofendidos reconheceram o recorrente como um dos autores do crime e receberam os pertences que haviam sido roubados. E, ainda, que o mesmo confessou a prática dos delitos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I (três vezes) e 180, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto às práticas delitivas do arts. 157, §2º, II (três vezes) e 180, ambos do CP (
ID – 6465582
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade dos crimes em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de redimensionamento das penas base referentes aos delitos de roubo para o mínimo legal.

De antemão, digo que
não assiste razão ao recorrente
, senão vejamos:

- ROUBO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA AGENOR RAIOL JÚNIOR:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
na primeira fase da dosimetria penal, como ao valorar negativamente as consequências do delito em razão de não terem sido recuperados na totalidade os bens subtraídos,
reavaliando-as
, tem-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
(roubo praticado em plena luz do dia, em via pública de zona urbana, atrás de uma escola estadual, e, portanto, local de grande circulação de pessoas, o que demonstra maior ousadia dos criminosos), o que, por si só, justifica a elevação da pena base.

Isto porque, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, como se dá no presente, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
[2]
.

Assim, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, é imperioso redimensionar a pena base do apelante, não para o mínimo legal como pleiteia a defesa, mas para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[4]
, pelo que reduzo a reprimenda para o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, correspondente ao mínimo legal, uma vez que a Súmula 231
[5]
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) proíbe que circunstâncias atenuantes genéricas conduzam à redução da pena abaixo do mínimo.

Na terceira etapa da dosimetria penal, igualmente mantenho a aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), bem como o não reconhecimento de causas de diminuição de pena,
redimensionando a pena final corpórea do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sem observar o sistema trifásico. Assim, ante a necessidade da pena pecuniária guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida,
a redimensiono para o
quantum
de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

- ROUBOS PRATICADOS EM FACE DAS VÍTIMAS FÁBIO FLORÊNCIO DA SILVA E KAREN DIELLE BATISTA DE SOUSA:

Em que pese os citados equívocos da juíza sentenciante na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP na primeira fase da dosimetria penal, como ao valorar negativamente as consequências do delito em razão de não terem sido recuperados na totalidade os bens subtraídos,
reavaliando-as
, tem-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
(roubos praticados em plena luz do dia, na calçada de uma lanchonete localizada em uma praça pública, e, portanto, local de grande circulação de pessoas, o que demonstra maior ousadia dos criminosos), o que, por si só, justifica a elevação das penas base, nos termos da aludida Súmula 23 deste TJE/PA.

Assim, considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena base do apelante, não para o mínimo legal como pugna a defesa, mas para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em relação a cada uma das vítimas.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), pelo que reduzo as reprimendas para o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, cada, correspondente ao mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ.

Na terceira etapa da dosimetria penal, igualmente mantenho a aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) na fração mínima de 1/3 (um terço), bem como o não reconhecimento de causas de diminuição de pena,
redimensionando as penas corpóreas finais do recorrente, em relação à cada ofendido, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sem observar o sistema trifásico. Assim, ante a necessidade da pena pecuniária guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida,
a redimensiono para o
quantum
de 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para cada um dos roubos cometidos em face das duas vítimas.

Por fim, preservo a aplicação da regra do art. 70, do CP
[6]
(concurso formal), haja vista tratar-se de dois crimes idênticos praticados mediante uma única ação, razão pela qual mantenho a imposição de uma das penas ao recorrente, aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Logo, em razão do delito de roubo majorado praticado em face das vítimas Fábio Florêncio da Silva e Karen Dielle Batista de Sousa,
redimensiono a pena final do apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

- CRIME DE RECEPTAÇÃO:

Em relação ao delito do art. 180, do CP, vê-se que o magistrado de piso fixou a pena definitiva do apelante no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, o que mantenho, na medida em que o presente apelo foi interposto pela defesa e é necessário observar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Assim sendo, conforme a regra do art. 69, do CP
[7]
(concurso material),
a pena total do apelante deve ser redimensionada para 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 118 (cento e dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preservo o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
[8]
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para redimensionar a pena final do apelante para
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.873.693 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[8]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 22/02/2022